Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. CONTRADIÇÃO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão/contradição no julgado com relação à atualização monetária, além da ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão e do fundo de direito.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, verifico que houve contradição no que toca à atualização monetária, já que fixada em desacordo com a Emenda Constitucional 113/2021.
4. O STF firmou tese que, para as causas não-tributárias, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança. Portanto, considerando que a condenação se refere a débitos dos anos de 1995 a 2016, a atualização deve ser feita pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
5. No que toca à prescrição do fundo de direito sem razão o embargante, pois restou claro no acórdão embargado que o caso em apreço se enquadra no que foi disciplinado pela súmula 85 do STJ.
6. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA aconteceu por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 2,4%, em que a recorrida considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ.
7. Por fim, no que toca à alegação de prescrição quinquenal da pretensão, conforme alegado pelo recorrente, também não merece acolhimento. As declarações colacionadas com referência ao período de 1995 a 2016 foram juntadas para comprovarem os dias de atuação na atividade de alfabetização. O próprio ente público ao conceder a gratificação à recorrida no ato da aposentadoria considerou atividade desempenhada a partir do ano de 1993. Entender diferente seria o mesmo que fixar que todo servidor, ao se aposentar, somente teria direito de requerer gratificações (com previsão legal de incorporação) dos últimos 5 anos anteriores à aposentação.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, somente para retificar o critério dos juros de mora aplicáveis.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.